Tribunal: TJDFT
Processo: 0752796-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VESTA IMPORTACAO, EXPORTACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em que figura como credor LUSIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais e no montante de R$ 837,98, que atualizados – planilha do credor – remontaria a R$ 2.442,02. A devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, lastreada na alegação de que haveria excesso de execução. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que seria intempestiva. Em suas razões, a agravante afirmou que a impugnação ao cumprimento de sentença foi colacionada no prazo legal, ou seja, exatamente nos 15 dias que se seguiram ao prazo para pagamento voluntário. E que, inclusive, haveria confusão no decisum quanto ao teor da certidão cartorária utilizada no fundamento, uma vez que nela consignou-se apenas o termo final quanto ao transcurso do prazo para pagamento e não quanto ao prazo para apresentação da impugnação. Aduziu a necessidade de sobrestar os autos, tendo em vista que foi determinada a penhora de R$ 2.442,22 no processo 0702005-67.2019.8.07.0017 e que essa quantia já foi depositada, de modo que existiria o risco de ocorrer o respectivo levantamento. Assim, requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, “ordenando-se a suspensão da eficácia da decisão ora combatida, SUSPENDENDO-SE O TRÂMITE DO PROCESSO ORIGINÁRIO, INCLUSIVE OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS, SOBRETUDO O LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA NOS AUTOS no 0702005-67.2019.8.07.0017, em trâmite perante o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, no valor de R$ 2.442,22”. No mérito, o provimento para “declarar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença interposto pela Agravante, o qual deverá ser recebido e julgado pelo juízo a quo”. Preparo regular sob ID 22301768. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, rejeito a impugnação apresentada pela devedora em ID n. 76604681 porque intempestiva, uma vez que já transcorreu in albis o prazo para pagamento voluntário e impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, conforme certificado em ID n. 74143864. Noutro giro, a respeito da certificação de ID n. 77061194, o feito deve ter regular prosseguimento, independentemente da resposta do PAYPAL DO BRASIL, visto a improbabilidade de se localizar verbas penhoráveis junto à instituição financeira em questão. Sobre o pedido de ID n. 75600761, verifico que o credor pretende, em última análise, a penhora do crédito da requerida nos autos n. 702005-67.2019.8.07.0017, que tramita perante o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. O documento apresentado em ID n. 75600767 e 75600767 comprova que a devedora possui crédito naqueles autos de R$ 4.886,27. Sendo assim, defiro a penhora do crédito da executada (VESTA IMPORTACAO, EXPORTACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA) junto ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, no rosto dos autos de no 0702005-67.2019.8.07.0017, no valor de R$ 2.442,22, conforme planilha de ID n. 74511288. Oficie-se o juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos termos da Portaria Conjunta n. 17/2019, comunicando acerca da penhora, de imediato. Confiro a esta decisão força de ofício. Da penhora, intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, para impugnação, no prazo de 15 dias. Caso não haja crédito junto ao Juízo em questão, tal fato deverá ser informado na resposta do ofício.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como parcialmente presentes esses pressupostos. Com efeito, o art. 525 do Código de Processo Civil estabelece que “transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”. Conforme se verifica dos fundamentos da decisão agravada, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada sob o único fundamento de que seria intempestiva. Contudo, conforme demonstrado pela recorrente, a decisão inicial, que determinou o pagamento espontâneo do débito (artigo 523 do CPC), foi disponibilizada no Diário Oficial – DOE em 11/09/2020 (sexta-feira) e publicada em 14/09/2020 (segunda-feira), de forma que o prazo para pagamento teve início em 15/09/2020 (terça-feira) e seu termo final em 05/10/2020 (ID 74143864 – autos originários). Dessa forma, considerando-se o início automático do prazo para apresentação da impugnação em 06/10/2020, seu término ocorreu em 27/10/2020, mesma data em que foi protocolizada a defesa do executado (ID 76604681). Portanto, verifica-se, a primu icto oculi, a verossimilhança das alegações no sentido de que seria tempestiva a impugnação ofertada na origem. Lado outro, é preciso destacar que a apresentação da impugnação não impede a prática de atos executivos (art. 526, §6o, CPC), de forma que se mostra possível a manutenção da decisão no ponto em que deferiu o pedido do credor quanto à penhora na capa dos autos do processo no 0702005-67.2019.8.07.0017. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar a suspensão de tão somente atos expropriatórios ou levantamento do crédito penhorado pelo credor até decisão definitiva pelo Colegiado, tudo sem prejuízo da manutenção da penhora e outros atos executivos que se fizerem necessários. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator